Tribunal: TJMT
Processo: 1017427-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017427-57.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDMAR JOSE DA SILVA - CPF: 487.253.821-87 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), IVETE MANDACARI SILVA - CPF: 531.518.281-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVEU RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal do Relator e traz somente teses que não foram suscitadas nas razões do Apelo constitui de inovação recursal e ofende ao princípio da dialeticidade, de forma que não comporta conhecimento. Na hipótese, as razões do Agravo Interno não condizem com o que foi alegado nas razões do Recurso de Apelação e, de conseguinte, com o que foi decidido monocraticamente pela Relatora.

2- Segundo o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na caso concreto, ante a manifesta inadmissibilidade do Agravo, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1017427-57.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Edmar José da Silva
e
Ivete Mandacari Silva
, com o objetivo de reformar a decisão de Id. 56196493, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto.

Em síntese, os Agravantes pugnam pela extinção da Ação Monitória, diante da novação da dívida que deu origem ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente n.o 296.307.016, com a condenação do Agravado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Alternativamente, requerem que os autos sejam remetidos ao Juízo da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, Juízo Universal da Recuperação Judicial, ou, que seja determinada a intimação do Administrador Judicial - Real Brasil Consultoria Ltda., para que exare seu parecer no feito, informado sobre a submissão dos créditos da Agravada.

Contrarrazões no Id. 63018958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação Monitória em face dos Agravantes Edmar José da Silva e Ivete Mandacari, ao argumento de que celebrou Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Conta Garantida n.o 296.307.0416, com a microempresa Edmar José da Silva & Cia Ltda. – ME.

Os Agravantes opuseram Embargos à Ação Monitória, em que suscitaram preliminar de inépcia da petição inicial, sob a tese de que não foram juntados documentos imprescindíveis para a propositura da demanda, tais quais extratos bancários que demonstrem a origem da dívida, ou atualização de forma discriminada e detalhada.

Também argumentaram que são partes ilegítimas, porque o contrato foi firmado com a empresa Edmar José da Silva & Cia Ltda. – ME, que está em recuperação judicial.

Ou seja, sustentaram que o crédito já está arrolado na lista de credores da recuperanda, sujeitando ao plano de recuperação judicial e que tal fato poderia acarretar o pagamento em duplicidade pela procedência do pedido monitório. Logo, requereram a extinção do feito, diante da ilegitimidade e da novação do crédito, com a aprovação do plano de recuperação judicial.

No mérito, sustentaram a aplicabilidade do CDC; a relativização do
pacta sunt servanda
; a vedação da capitalização dos juros remuneratórios e a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência e encargos moratórios.

Ao final, requereram o acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial, a aplicabilidade do CDC, com a inversão do ônus da prova, bem como que fossem aplicados juros simples e declarada a abusividade da cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios.

Na sentença, as preliminares foram rechaçadas e os pedidos julgados improcedentes, com a conversão do débito de R$ 264.060,66 (duzentos e sessenta e quatro mil, sessenta reais e sessenta e seis centavos) em título executivo judicial e a condenação dos Agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

No Recurso de Apelação, os Agravantes reiteraram a tese de que a petição inicial deve ser declarada inepta, diante da falta de juntada de documentos necessários.

No mérito, reafirmaram que os Embargos trataram do excesso da cobrança quanto a aplicação de juros de mora, que devem incidir a partir da citação; da correção monetária, que deve incidir a partir da propositura da demanda, bem como da vedação da capitalização mensal de juros e da proibição de cumulação dos juros remuneratórios com a comissão de permanência.

Reiteraram que deve ser relativizada a força do contrato e, por fim, insurgiram quanto aos honorários advocatícios.

Ou seja, pediram a declaração de nulidade da sentença, pois o Juiz rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, argumentando, mais uma vez, que não há provas da origem da dívida e do real valor devido.

Ultrapassada a preliminar, pediram a reforma da sentença, sob a tese de que o débito não teve seu lastro demonstrado, bem como em razão dos abusos contratuais apontados, quais sejam: a cobrança indevida quanto aos juros de mora; a correção monetária; a vedação quanto a capitalização mensal de juros; e a proibição de juros remuneratórios cumulados com a comissão de permanência.

Pugnaram, também, pela reforma da sentença no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de que fossem fixados pelo critério da equidade.

Conforme relatado, desprovi o Recurso de Apelação. A decisão está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edmar José da Silva
e
Ivete Mandacari Silva
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 3.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos Monitórios opostos em face do Banco do Brasil S.A.

De conseguinte, o Juiz sentenciante constituiu título executivo judicial no importe de R$ 264.060,66 (duzentos e sessenta e quatro mil, sessenta reais e sessenta e seis centavos), corrigido pelo INPC a partir da atualização contratual da dívida e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ao final, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2.o, incisos I a IV, do CPC.

Inconformados, os Apelantes suscitam, preliminarmente, a carência da ação, ante a ausência dos documentos essenciais para o deslinde da demanda, quais sejam, os extratos bancários que comprovam o valor já pago pelos Recorrentes, por meio das amortizações, assim como comprovam o real valor da dívida.

No mérito, os Apelantes pugnam pela aplicação do CDC à espécie, a fim de que sejam declaradas abusivas as cláusulas que versam sobre os juros remuneratórios, a capitalização de juros e comissão de permanência.

Asseveram que o Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente no 269.307.016, com vencimento em 20/12/2013, foi celebrado com a finalidade de abrir crédito rotativo até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com taxa nominal de 1,55% a.m., e 20,29% a.a, cujo percentual afirma estar acima da média publicada pelo BACEN para a mesma espécie de operação.

No que tange à capitalização, afirmam que o contrato não prevê a sua cobrança, o que justifica o seu afastamento do cálculo da dívida.

Os Recorrentes também impugnaram a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Forte nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que sejam afastadas as cobranças tidas abusivas, seja refeito o cálculo da dívida, que deverá ser atualizado somente após o ajuizamento da demanda, e não do vencimento.

Contrarrazões no ID. 49937012.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO
.

Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.

O Banco Apelado ajuizou a Ação Monitória em face dos Apelantes com o escopo de dar exigibilidade ao título extrajudicial representado pelo Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente n. 296.307.016, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento final em 20/12/2013.

O contrato prevê taxa de juros remuneratórios de 1,55% ao mês e 20,29% ao ano, capitalizados mensalmente, conforme expressamente previsto na Cláusula 6.a.

Relativamente aos encargos da mora, estes estão descrito na Cláusula 10.a, e contempla o cálculo da comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, em substituição aos encargos de normalidade.

Vencido o prazo em 20 de dezembro de 2013 e não efetuado o pagamento, a instituição bancária Apelada pleiteou a constituição de título judicial executivo no importe de R$ 264.060,66 (duzentos e sessenta e quatro mil, sessenta reais e sessenta e seis centavos).

O Juiz da instância singular refutou todas as ilações dos Apelantes que foram apresentadas nos Embargos Monitórios. Isto é, manteve a taxa dos juros remuneratórios, capitalizados mensalmente, bem como manteve a cobrança isolada da comissão de permanência.

Inconformados, os Apelantes recorrem da sentença e devolvem toda a matéria para o duplo grau de jurisdição.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR CARÊNCIA DE AÇÃO:

Em preliminar, os Apelantes alegam a inépcia da inicial, em razão da suposta inexistência de documentos necessários para a propositura da ação monitória e, de conseguinte, pugna pela extinção do feito.

De início, cumpre registrar que a falta de juntada de documentos indispensáveis à propositura da demanda não acarreta a inépcia da inicial, porque, de acordo com o rol taxativo do artigo 330, § 1;o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais, quando da narração os fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando os pedidos forem incompatíveis entre si.

Tratando-se de Ação Monitória, além daquelas hipóteses, a petição inicial será inepta quando o Autor da demanda não explicitar o valor da coisa reclamada, o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido e quando não especificar a importância devida e instruí-la com a memória de cálculo, nos termos do artigo 700, § 4o, do CPC.

Contudo, considerando que a instituição financeira Apelada trouxe aos autos o contrato de abertura de crédito, bem como as planilhas que indicam claramente a existência da dívida, apontando o vencimento, o valor do débito, os fatores de correção, taxa de juros e demais encargos,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO
:

Ab initio, cumpre assinalar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos dos Apelantes na condição de consumidores dos serviços oferecidos pelo Banco Apelado.

A questão determinante para tal mister é a necessidade de justapor a sistemática estabelecida no CDC com o objetivo de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde os Apelantes, economicamente mais fracos, acabaram cedendo às exigências do Apelado, economicamente mais forte.

Levando em consideração que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6.o, inciso V, da Lei n.o 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio pacta sunt servanda.

Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.

Com efeito, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7.o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

Na situação sob exame, o contrato, pactuado em
29/08/2013
, prevê taxa de
juros remuneratórios
de 1,55% ao mês e 20,29% ao ano, capitalizados mensalmente, conforme expressamente previsto na Cláusula 6.a.

Contudo, os Recorrentes não apontaram, de forma específica, em que consiste a abusividade desses percentuais, sendo vedada a sua análise, de ofício, pelo julgador.

Essa é a inteligência do Verbete 381 da Súmula do STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Por outro lado, a taxa pactuada não destoa da média de mercado na época da contratação, conforme tabela publicada pelo BACEN.

No que tange à
capitalização mensal
, ao contrário do alegado pelos Apelantes, há pactuação expressa, motivo pelo qual não há razão para excluir do cálculo da dívida.

Dito disso, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança de encargo legal no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), incidem os encargos da inadimplência.

No que concerne aos
encargos da inadimplência
, os Apelantes sustentam que o contrato prevê a cobrança cumulada dos juros remuneratórios com os juros moratórios, aduzindo que tal prática configura bis in idem.

Sem embargo à ilação recursal, havendo atraso no pagamento da dívida, ou seja, caso os Apelantes incorram em mora, é facultado ao Apelado calcular a comissão de permanência na forma isolada, tal como previsto na Cláusula 10.a do Contrato impugnado.

De acordo com o entendimento sedimentado no Enunciado 294 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a sua cobrança para a hipótese de mora, desde que não seja cumulada com a correção monetária (enunciado 30 da Súmula), com juros moratórios e com a multa (Segunda Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005).

Logo, escorreita a sentença que manteve a sua cobrança na hipótese de mora contratual.

No caso concreto, é de rigor a caracterização dos efeitos moratórios, inexistindo motivos para novo cálculo da dívida originária, que é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mediante juros remuneratórios de 1,55% ao mês e 20,29% ao ano, capitalizados mensalmente.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença vergastada.

Por fim, ante ao desprovimento do Recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atribuído à causa.

[...]

Neste recurso, os Agravantes alegam que, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial, a dívida foi arrolada na lista de credores e está devidamente adimplida em virtude da novação operada no Juízo da Recuperação Judicial.

Afirmam que o Banco sequer trouxe elementos que demonstram que o crédito que pretende na Ação Monitória decorre de dívida de origem diversa daquela arrolada na Recuperação Judicial.

Aduzem que estão presentes fatores extintivos do direito do Banco Agravado, porque um dos efeitos do deferimento da recuperação judicial, é a submissão de todos os créditos anteriores à data do pedido do processo recuperacional, bem como aqueles ainda não vencidos.

Destacam que o pedido de habilitação de crédito ou apresentação de divergências é de responsabilidade do credor, nos moldes do artigo 7.o, § 1.o, da Lei 11.101/2005, caso não concorde com os valores apresentados na lista de credores que instruiu o plano.

Afirmam que cabia à instituição financeira demonstrar, nos autos da Ação Monitória, que a dívida cobrada é oriunda de outros serviços prestados, ou de créditos não abarcados pelo artigo 49, da Lei 11.101/2005. Ou seja, no entender dos Agravantes, não há, na Ação Monitória, provas de que os serviços prestados são posteriores ao pedido de recuperação judicial, ou que a dívida não se submete aos efeitos concursais.

Frisam que o Banco Agravado foi classificado na planilha de credores para o recebimento de crédito da importância de R$ 2.623.639,52 (dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), na classe quirografários.

Asseveram que os credores – inclusive o Banco Agravado, aprovaram o Plano de Recuperação Judicial com algumas ressalvas, o qual foi homologado em 26/07/2019, com a devida publicidade.

Argumentam que a ação é inoportuna, pois a decisão de homologação do plano de recuperação judicial novou a dívida, que já está integralmente quitada.

Com esses fundamentos, pedem a extinção da ação monitória, ou, que os autos sejam remetidos ao Juízo universal da Recuperação Judicial (Juízo da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital), ou, ainda, que o Administrador Judicial (Real Brasil Consultoria Ltda.) seja intimado para que exare seu parecer no feito.

Da leitura das razões invocadas, verifica-se que além de os Agravantes ofenderem ao princípio da dialeticidade recursal, também trouxeram questões não abordadas nas razões do Apelo.

Em outros termos, as questões aventadas neste Agravo Interno tratam-se de inovação recursal e ofendem ao princípio da dialeticidade, já que não enfrenta o que foi decidido monocraticamente por esta Relatora.

Sabe-se que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar,
demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade
.

Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Aliás,
“é consolidado o entendimento de que, "No âmbito do agravo interno, não é possível suscitar questão que não foi oportunamente impugnada nas razões do especial, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa." (AgInt nos EDcl no AREsp 731.313/SP, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3.6.2020).”
(AgInt no REsp 1851221/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 05/10/2020).

No mesmo sentido:

[...] A patente inovação recursal, sustentando-se apenas em sede de agravo interno a afronta a dispositivos de lei não sustentada no recurso especial (arts. 1.022 e 489 do CPC) e a existência de dissídio acerca de dispositivo sequer referido em toda a peça recursal configura intolerável proceder a fazer aplicável a multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt no REsp 1738985/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3.
O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado artigo de lei
. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1588523/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020). (sem grifos no original)

No caso concreto, ao invés de os Agravantes se aterem aos fundamentos da decisão, que por sua vez, analisou as insurgências expostas no Recurso de Apelação por eles interposto, divagaram sobre o procedimento da Recuperação judicial, cujo tema sequer foi abordado no Apelo e, por fim, nada trouxeram no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados por esta Relatora.

Não se pode esquecer que, por força do princípio devolutivo, a Apelação devolve ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada
, ou daquelas que, embora não tenham sido solucionadas, sejam relativas ao capítulo impugnado.

Quando interpuseram o Recurso de Apelação, os Agravantes não se insurgiram quanto ao capítulo da sentença que rechaçou a preliminar de ilegitimidade passiva, a qual tinha como fundamento a tese de que o crédito já estaria arrolado na lista de credores da recuperanda, sujeitando ao plano de recuperação judicial. Logo, o tema não foi analisado e, por consequência, não comporta conhecimento.

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno
e, ante a sua manifesta inadmissibilidade, caso o julgamento seja unânime, condeno as Agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020